Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PERDA DE VÍNCULO TRABALHISTA DO ALIMENTANTE. PATERNIDADE DE OUTROS FILHOS. DECLÍNIO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Quanto à revisão de alimentos, preceitua o art. 15 da lei 5478/68 que a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.
3. A perda do vínculo empregatício, desacompanhada de prova da redução da capacidade financeira do autor, por si só, não permite a revisão dos alimentos a fim de minorá-los. Precedente TJDFT.
4. No caso, a alegação do alimentante de que possui outros filhos não é motivo suficiente para o provimento da ação revisional, especialmente quando não comprovado impacto financeiro apto a ensejar risco ao seu mínimo existencial.
5. No caso dos autos, as imagens colacionadas pelo réu em que aparecem o autor presenteando a namorada e ostentando bens de luxo é incompatível com quem teve sua condição financeira diminuída substancialmente.
6. O autor não comprovou que sua condição financeira de fato foi aviltada, limitando-se a requer a revisão dos alimentos em razão de suposta perda de vínculo empregatício, o que, por si só, não é suficiente para comprovar o alegado, ou seja, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.
7. Diante da perda de vínculo de emprego devidamente comprovada, proporcional a fixação da prestação alimentícia tendo como base de cálculo o salário-mínimo. A fixação de 15% do salário-mínimo é adequada e proporcional às possiblidades do alimentante e às necessidades do alimentado.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.